Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ADMINISTRAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS. QUÓRUM. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA.
Observados o quórum exigido pelo art. 1.355 do Código Civil e o prazo de antecedência mínima estabelecido na convenção de condomínio, firma-se a legalidade da convocação de Assembleia Geral Extraordinária.